Tribunal: TJSP
Processo: 2075684-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ é questão idêntica à matéria tratada nos autos do Resp. n. 1.102.431/RJ, Tema n. 179/STJ, julgado sob a égide do rito de casos repetitivos.
– A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ é questão idêntica à matéria tratada nos autos do Resp. n. 1.102.431/RJ, Tema n. 179/STJ, julgado sob a égide do rito de casos repetitivos.
– A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.340.553/RS - TEMAS 566 a 571/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.